Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736368-83.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE ALVES GONZAGA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Apelação interposta por Luciene Alves Gonzaga (parte ré) contra a sentença de procedência do pedido de consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente em nome da parte autora, proferida pelo e. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Esta relatoria concedeu prazo à apelante para comprovar de forma concreta e detalhada a alegada hipossuficiência financeira, apta a justificar a gratuidade de justiça (id 63735036). Contudo, não houve manifestação. É o breve relato. DECIDO. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, a apelante alega apenas que é hipossuficiente e, apesar da declaração nesse sentido (id 63062241), não foi possível aferir a sua real situação financeira, já que não foram anexados documentos que demonstrem a veracidade de seu argumento. Mais especificamente, não constam comprovantes de renda, de gastos mensais, extratos bancários ou mesmo declarações de isenção de Imposto de Renda, dentre outros documentos aptos a avaliar a real necessidade em obter o pretendido benefício. Uma vez que não adveio efetiva comprovação das referidas alegações, a apelante foi intimada para provar a hipossuficiência; no entanto, não se manifestou no prazo assinalado (id 64137801). Dessa forma, inviável a concessão da gratuidade de justiça sem a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido já me manifestei: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). II. No caso concreto, a parte agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício (Folha de pagamento e Declaração Anual de Imposto de renda de Pessoa Física), especialmente porque as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, além de o recorrente auferir renda bruta superior a quinze mil reais e residir em área nobre do Distrito Federal. III. No mais, não foi comprovado, de modo consistente, o possível comprometimento de sua subsistência e de sua família, em decorrência das despesas processuais. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1783890, 07328006820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.) Além disso, a rejeição do pedido de assistência judiciária não significa negação de acesso ao Judiciário ou violação à dignidade humana. Ao invés disso, o cumprimento das regras relativas à isenção de custas processuais evita danos aos litigantes e ao Estado, que é obrigado a fornecer assistência jurídica completa e gratuita àqueles que demonstrarem falta de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), e não pode conceder isenção àqueles que não têm direito ao benefício. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Destaca-se o que dispõe o Código de Processo Civil, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Desta forma, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator